Tribunal: TJDFT
Processo: 0738455-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738455-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO DE ALIMENTOS GUARA LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Comércio de Alimentos Guará Ltda - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 210671097 do processo n. 0708868-72.2024.8.07.0014) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela, que objetivava compelir a ré a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica. Em suas razões recursais (ID 63974579), a agravante noticia que, “em 14 de novembro de 2023, fiscais da respectiva empresa Ré realizaram vistoria e fiscalização no padrão de entrada de energia elétrica neste estabelecimento comercial Requerente”. Relata ter sido constatada irregularidade na medição, com indicação de “Medidor encontrado não aprovado em testes feitos em campo”. Em decorrência disso, “recebeu fatura de cobrança no valor de R$ 95.083,93, com data de vencimento no dia 17/09/2024”. Argumenta que as conclusões apresentadas pela ré são contraditórias em relação ao relatório elaborado durante o ensaio n. 32483/2023. Defende também que o critério utilizado para apuração das diferenças foi incorreto, pois “houve faturamentos de 12 ciclos completos anteriores à constatação da irregularidade, e por este motivo, para fins de cálculo de eventual multa, deve ser utilizado o inciso III do art. 595, pois este antecede o inciso V como ordem sucessiva”. Afirma, nessa linha, a necessidade de realização de nova perícia. Aduz que, ante a não identificação do período de duração da irregularidade, os períodos anteriores a 6 (seis) meses não podem ser cobrados do consumidor, nos termos do art. 596 da RN 1.000/2021 da ANEEL. Afirma não ser possível a suspensão do fornecimento de energia com base em fatura de recuperação de consumo, pois a requerida “apurou a ocorrência de supostas irregularidades relativamente ao período de consumo compreendido entre 01/12/2020 a 14/11/2023”, o que extrapola o limite temporal de 90 (noventa) dias estabelecido na tese fixada no Tema n. 699 do STJ. Com base nessa argumentação, sustenta ser inegável o seu direito “de não sofrer o corte de energia, vez que ainda não foi realizado qualquer perícia técnica que comprove a alteração e o respectivo débito, havendo dúvida acerca da existência do débito”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a ré se abstenha de promover a suspensão de fornecimento de energia elétrica até decisão definitiva. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 63974588 e 63974590). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória. Isto porque, não se mostra possível, ao menos nesse momento de análise meramente perfunctória, confrontar as conclusões alcançadas em procedimento administrativo formalizado pela parte ré, à míngua de comprovação da alegada abusividade praticada no ato de inspeção. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à nulidade do débito, se a houver, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...) Da análise inicial dos autos, a probabilidade do direito está presente. De início, extrai-se dos autos de origem que a pessoa jurídica autora/agravante requereu tutela de urgência consistente na proibição de interrupção no fornecimento de energia elétrica por dívida decorrente de fatura de recuperação de consumo no valor de R$95.083,93 (noventa e cinco mil e oitenta e três reais e noventa e três centavos), importância apurada por constatação de suposta irregularidade no medidor de energia, que gerou o TOI no 173.263 (ID origem 210358863). Desse modo, depreende-se que a agravada constatou a existência de irregularidade no medidor de maneira unilateral, fato que exige elucidação técnica para confirmação do ato que realizou a revisão do consumo. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.412.433/RS (relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 699), fixou a seguinte tese: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Consoante se infere do referido julgado, na hipótese de corte administrativo de energia elétrica por inadimplemento decorrente de recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor), além da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa na apuração do débito, a suspensão do fornecimento deve ser limitada no tempo, porquanto ser dever da concessionária do serviço público fiscalizar, adequada e periodicamente, o sistema de controle de consumo. Segundo o c. STJ, sem prejuízo da utilização das vias judiciais ordinárias de cobrança, o corte administrativo decorrente de fraude no medidor só pode ser utilizado, como meio de cobrança extrajudicial, para o pagamento das parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo que digam respeito aos 90 (noventa) dias anteriores à apuração da fraude, e, no máximo, 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura especial de recuperação de consumo. No caso, observa-se da análise dos autos (ID origem 210358863) que a concessionária ré/agravada exigiu da agravante o pagamento de fatura referente às diferenças de consumo de energia elétrica relativas ao período de 12/2020 a 11/2023, no valor de R$95.083,93 (noventa e cinco mil e oitenta e três reais e noventa e três centavos). Nesse contexto, como os débitos são anteriores ao período de 90 (noventa) dias da constatação da suposta fraude, não podem acarretar a suspensão do fornecimento de energia. O segundo requisito está igualmente presente, pois o fornecimento de energia se trata de serviço público essencial e o seu corte pode acarretar grave risco à atividade empresarial exercida pela recorrente, principalmente ao considerar, repisa-se, que a alegada existência de adulteração no medidor exige elucidação técnica para confirmação do ato que realizou a revisão do consumo. Nessa linha: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO. TEMA 599 DO STJ. INADIMPLÊNCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 90 DIAS ANTERIOR À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE. COBRANÇA DOS ÚLTIMOS 36 MESES. CORTE ADMINISTRATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDO. MEDIDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DEVEM SER ADOTADAS PARA A COBRANÇA DOS VALORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não há impossibilidade no cumprimento da decisão deferida pelo juízo de origem, uma vez que a agravante tem pleno conhecimento do endereço do agravado, tanto é, que procedeu ao corte de energia elétrica, bem como procedeu à inspeção no local. 2. Segundo tese firmada no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 599), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a suspensão do serviço de energia elétrica em virtude de corte administrativo motivado por fraude no medidor é possível, desde que: i) observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; ii) haja prévia notificação ao consumidor; iii) trate-se de inadimplemento referente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude; e iv) o corte se dê em até 90 dias após o vencimento do débito. 3. Os débitos vencidos há mais de 90 dias não podem acarretar a interrupção do serviço de energia elétrica, uma vez que a inadimplência deve ser atual. Portanto, a cobrança dos 36 meses anteriores à apuração da diferença de energia por suposta fraude no medidor viola o que restou decidido na tese 699 do STJ. 4. Deverá a agravante/credora adotar os meios cabíveis para cobrar o seu crédito em relação aos débitos antigos, não sendo possível a suspensão da energia elétrica para pressionar o consumidor a pagar o débito. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1904310, 07181351320248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. DÍVIDA ANTIGA. PERÍODO NÃO COBRADO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. INDEVIDA. ADULTERAÇÃO EM RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTATAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida na ação declaratória de inexistência de débito, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora. 1.1. Recurso interposto pela requerente na busca pela reforma da decisão agravada para restabelecimento do serviço de fornecimento de energia prestado pela agravada. 2. Discute-se no presente recurso a manutenção da suspensão da energia elétrica em razão da não aferição devida no medidor da agravante, em função de irregularidades verificadas no medidor. 3. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. 3.1. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. 4. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça, entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária. 4.1. Precedente: "(...) Mostra-se imprescindível a dilação probatória para que se verifique a alegada falha na prestação de serviços e a exigibilidade do valor apurado, notadamente diante de vultoso valor cobrado pela concessionária ré e por se tratar de serviço público essencial destinado à manutenção das atividades comerciais da agravada, não sendo razoável esta permanecer privada do fornecimento de energia até o final da instrução processual. 3. A jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica fundamentado em suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 4. Recurso não provido." (0718285-62.2022.8.07.0000, Relator: Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 30/11/2022). 5. A questão exige esclarecimento técnico de modo a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em razão de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da agravante. 5.1. Até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica. 6. Recurso provido. (Acórdão 1857354, 07042511420248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora objeto da demanda até o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora